Tribunal: TJSP
Processo: 1011905-69.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de restituição de valores – Televisor novo – Vício oculto não sanado – Danos morais configurados – Indenização mantida.

O transtorno causado ao consumidor, o qual adquiriu um produto que apresentou vício de qualidade que o tornou impróprio e inadequado ao consumo, além da demora na solução do problema, são, sim,

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de restituição de valores – Televisor novo – Vício oculto não sanado – Danos morais configurados – Indenização mantida.

O transtorno causado ao consumidor, o qual adquiriu um produto que apresentou vício de qualidade que o tornou impróprio e inadequado ao consumo, além da demora na solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade. Indenização mantida, uma vez que razoável e proporcional.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011905-69.2016.8.26.0019
Voto n.o 42.951 - mms
Registro: 2020.0000076629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011905-69.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, é apelado LUIZ ROBERTO
FARAONE ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011905-69.2016.8.26.0019
Voto n.o 42.951 - mms
Apelação no 1011905-69.2016.8.26.0019
Apelante: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
Apelado: Luiz Roberto Farone Me.
Comarca: Americana (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Marcio Roberto Alexandre

VOTO N.o 42.951
Apelação Ação de indenização por danos morais cumulada
com pedido de restituição de valores Televisor novo
Vício oculto não sanado Danos morais configurados
Indenização mantida.
O transtorno causado ao consumidor, o qual adquiriu um
produto que apresentou vício de qualidade que o tornou
impróprio e inadequado ao consumo, além da demora na
solução do problema, são, sim, situações passíveis de
indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-
se pela razoabilidade. Indenização mantida, uma vez que
razoável e proporcional.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 229/232 julgou procedente
a ação, para condenar a ré a pagar ao autor R$ 27.000,00, com correção
monetária desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com
correção monetária desde a publicação da sentença, e juros de mora de
1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, deve a ré arcar
com as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados
em 15% sobre o valor da condenação. Apelação da ré a fls. 233/243 com
pedido de improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a redução da
indenização por danos morais. Vieram contrarrazões a fls. 285/294.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011905-69.2016.8.26.0019
Voto n.o 42.951 - mms
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais em que o autor narra ter adquirido aparelho televisor
fabricado pela ré, pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), o
qual apresentou defeitos com um ano de uso. Relata que levou o produto
a três assistências técnicas diferentes, e que o problema apenas
aumentou, não tendo a ré tomado qualquer providência para saná-lo.
Pleiteia a restituição do valor pago pelo aparelho e indenização por
danos morais.
O recurso da ré é confuso, uma vez que a ação
foi julgada totalmente procedente e ela afirma em seu recurso: “Em
sentença, foi devidamente reconhecida que a Recorrente efetuou a
restituição do valor do produto, porém houve condenação nos danos
morais no importe de 10.000,00 (Dez mil reais)”. E na parte final
explana seu pleito: “Pelo exposto pugna a Recorrente que V. Exas.
Deem provimento ao presente Recurso, para o fim de, reformando o r.
decisum alvejado, para julgar-se totalmente improcedente o pedido
formulado na exordial, excluindo-se a condenação a título morais” com
pedido subsidiário de redução da indenização.
Dessa
forma,
não
havendo
impugnação
específica à indenização por danos materiais, de se analisar somente a
indenização por danos morais. Pois bem.
O transtorno causado ao consumidor, o qual
adquiriu um produto que apresentou vício de qualidade que o tornou
impróprio e inadequado ao consumo, além da ausência de solução do
problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral,
cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011905-69.2016.8.26.0019
Voto n.o 42.951 - mms
conta o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o
caráter compensatório à vítima, tendo em vista, ainda, a condição
socioeconômica das partes. Diante de tais fatores, de manter-se a
indenização fixada em primeiro grau (R$ 10.000,00), uma vez que
razoável e proporcional ao caso sob exame.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 16% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica